Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015071-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), FATIMA DE SOUZA ARGOLO - CPF: 209.291.961-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” POR PARTE DO BANCO BRADESCO S/A– REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DO CDC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA ACE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDORA E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APÓLICE CANCELADA PELA SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL –– VALOR ARBITRADO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva do Banco/apelante, pois, integrante da cadeia de consumo -

2-São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor.

3-A instituição financeira que autoriza débitos em conta em favor da seguradora sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados, o valor descontado indevidamente deve ser restituído na forma simples.

4- O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. Mantem-se o quantum indenizatório

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interpostas por BANCO BRADESCO S.A e CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c no. 1015071-84.2021.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR inexistente o contrato de seguro objeto dos autos (ID 62095883) e, por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancária da autora; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora, de forma simples, o valor de R$ 315,66. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; d) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Cuiabá – MT, 2 de maio de 2022."

Nas razões do seu recurso da CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A (id. 131639194), a parte apelante requer a reforma da sentença, para tanto, (i) Em síntese, sustenta que reconheceu a falha na prestação do serviço e providenciou a devolução dos valores descontados ilicitamente à parte autora apelada (ii) Defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório, sob a alegação de que foi fixado em valor excessivo e desproporcional; (iii) pede que os valores descontados da aposentadoria do autor de forma supostamente ilícita, seja restituída na forma simples, anti ausência de má fé; (iv) que a fixação dos honorários advocatícios, sejam fixados tendo como base o valor do proveito econômico obtido ou o valor da condenação nos termos do § 2o do art.85 do CPC e não sob o valor da causa. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Quanto às razões recursais do BANCO BRADESCO S/A, vieram (id. 131639198) (i) Em síntese, alega preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito; (ii) sustenta que as cobranças contestadas são oriundas de contrato firmado livremente pelas as partes, conforme consta dos autos.

Defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório, sob a alegação de foi fixado em valor excessivo e desproporcional. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões vieram (id. 124033533), pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Deflui-se dos autos, que a autora ora apelada ajuizou a presente lide com intuito de Declarar a Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em desfavor de CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S/A, na qual a autora alega que foram procedidos descontos mensais em sua conta bancária, entre 02/04/2018 a 01/06/2018, do valor de R$52,61, que totalizou R$315,66, a título de ““PAGTO ELETRONI COBRANÇA ACE SEGURADORA S/A”, sob o argumento de que não contratou tal serviço junto aos apelantes.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do BANCO BRADESCO S.A abrange também a matéria tratada no recurso da CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A , passarei a análise dos recursos em conjunto.

Quanto a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, levantada pelo Banco Bradesco S/A, esta se confunde com o mérito e assim será analisada.

O Apelante Banco Bradesco S/A sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, não foi o responsável por cadastrar o pedido de débito automático do mencionado seguro. No entanto, razão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos, que a Autora/apelada é correntista do citado Banco e lhe imputa a responsabilidade pelos descontos de valores referentes ao seguro, os quais afirma não ter contratado.

Além disso, o disposto no parágrafo único, do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelo fato do produto ou serviço.

Nesse passo, incumbia à Instituição Financeira demonstrar a existência de autorização por parte da Requerente para o débito das parcelas referentes ao seguro questionado, ônus do qual não se desincumbiu.

Em sua peça de defesa o Banco não trouxe documentos que comprovassem a contratação do seguro, tampouco a autorização e ciência da consumidora/apelada quanto aos descontos.

Instruído o feito, o magistrado, nos termos relatado, julgou procedente em parte a pretensão inicial e para melhor entendimento dos fatos, transcrevo trecho da bem lançada sentença:

“(...)De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Banco Bradesco, pois restou clara a relação comercial entre as partes, e em se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços que, no caso, caracteriza-se pelo desconto indevido de parcelas de seguro na conta da autora. Ademais, o banco requerido não trouxe qualquer prova que demonstrasse que a autora autorizou os descontos.

(...) A correquerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A.) admitiu os descontos da conta corrente da autora, relativo a “seguro de proteção total”, mas informou que procedeu ao cancelamento do respectivo desconto em 01/10/2018, logo após o pedido administrativo da autora. No entanto, os danos materiais estão devidamente provados, pois as requeridas não comprovaram por meio de documento idôneo a contratação do referido seguro pela autora, tampouco autorização para desconto, limitando-se a corré ACE Seguradora a colacionar certificado de participação no clube, sem qualquer assinatura da autora. Assim, a falha na prestação do serviço resta evidente, devendo a autora ser ressarcida de forma simples dos valores descontados sem sua autorização, que, no caso, perfazem o valor de R$ 315,66. Quanto ao dano moral, é evidente o constrangimento causado a autora em razão de descontos indevidos em sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão. Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, o Banco Bradesco S/A concorreu para a falha na prestação dos serviços como integrante da cadeia de fornecedores, devendo responder por eventuais prejuízos, solidariamente junto com a Seguradora ACE.

Consigne-se que em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verificada a hipossuficiência deste, assim como a verossimilhança de suas alegações, consoante a hipótese dos autos, é caso de inversão do ônus da prova.

A lei consumerista trouxe proteção ao correntista, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação de serviço, nos termos do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, o prestador do serviço responde pelo dano

causado ao consumidor, quando da execução destes serviços, independentemente de ter agido com culpa ou não, se não houver as excludentes previstas no § 3o, do dispositivo legal mencionado, hipótese inocorrente.

No caso em tela, houve falha na prestação de serviços, pois, ausente a prova da efetiva contratação e autorização dos descontos na conta da Autora/apelada. O Banco não se desincumbiu de trazer elementos que o desonerasse de sua responsabilidade.

Assim, tendo sido realizadas movimentações não reconhecidas e não efetuadas pela titular da conta, emerge a responsabilidade do Banco em devolver a importância reclamada, nos termos da r. sentença.

Com relação à repetição do indébito, De tudo se conclui que a determinação para a restituição dos valores indevidamente descontados, é medida de rigor.

A restituição deverá ser na forma simples, nos termos da r. sentença, tendo em vista a não comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira.

'AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.' ( AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso em análise, as partes requeridas apelantes insurgem-se contra o valor arbitrado a título de dano moral, inclusive pugnando pela sua minoração.

No tocante ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados pelo Juízo a quo, considerando a situação exposta nos autos e os constrangimentos sofridos pela parte autora, tornando o valor arbitrado condizente com os danos sofridos.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, diante da extensão do dano ocasionado à parte autora, sendo que a reparação não deve constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APÓLICE CANCELADA PELA SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor. A instituição financeira que autoriza débitos em conta em favor da seguradora sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados. O valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.' (TJ-MT - RI: 10010938120178110008 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/07/2019)

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manutenção do valor da condenação arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor.

Com essas considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista fixados na origem no teto máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022